Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732858-42.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCILEIDE PAES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TR. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ITEM 4 DO TEMA 905 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. 1. Tratando-se de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 1.1. Na fase executiva, a correção monetária e os juros não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido da fase cognitiva, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC. 2. Após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, bem como do transito em julgado da decisão singular que homologou os cálculos apresentados no requerimento de cumprimento de sentença com pedido de incidência da TR, o exequente não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Na fase executiva, é vedado rediscutir os parâmetros do título executivo judicial formado na cognitiva, com o fim de tornar líquido acessório (correção monetária) não previsto pelo juízo desta fase processual, de acordo com o art. 509, § 4o, do CPC, pois se verifica a imutabilidade da sentença, ante a formação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos deste Código, c/c, o item 4 da tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 905. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Confirmada. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedades aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, renovando o pleito deduzido no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022, porque “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ERRO DE CÁLCULO. INEXATIDÃO ARITMÉTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. 2. Solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. 3. Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. Inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.962.609/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que, “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (ARE 1368107 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1360016 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015